Tribunal: STF
Processo: RE 368715
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE.
          1. O Estado do Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de
direito público a que pertence o órgão tido como coator, é o sujeito
passivo do presente mandado de segurança, razão por que é ele o único
legitimado para se insurgir contra a decisão que deferiu a ordem.
Inteligência do art. 5º, parágrafo único da Lei 9.469/97.
          2. O trânsito em julgado da reclamação ajuizada pelos agravantes
perante o Tribunal a quo, para o cumprimento do aresto recorrido, não tem
o condão de prejudicar a análise do presente extraordinário, por cuidarem
os feitos de temas diversos.
          3. O apensamento da medida cautelar, em que se postula a concessão
de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao processo principal e a
remessa do feito ao Ministério Público Federal para parecer do Procurador-Geral
da República revelam-se, no caso, medidas desnecessárias. Não há, pois,
nulidade a ser reconhecida.
         4. Encontra-se devidamente prequestionada a matéria constitucional
suscitada nas razões do apelo extremo, referente à violação aos princípios
do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.
         5. A questão posta em análise cuida da alteração, por lei, de nova
porcentagem a ser considerada no cálculo da parcela "Adicional de Produtividade"
e não de sua supressão, como dizem os agravantes.
Na realidade, estes pretendem a permanência do antigo regime jurídico de
vencimentos, em  face da recente legislação, o que encontra óbice no reiterado
entendimento desta Corte no sentido de que descabe alegar direito adquirido
a regime jurídico.
         6. Respeitou-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV da Constituição).
         7. Agravo regimental improvido.